Tribunal: CARF
Processo: 19679.720019/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720019/2019-40
ACÓRDÃO
1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
3K - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração, é
cabível a aplicação da multa de cento e cinquenta por cento sobre o valor
indevidamente compensado. É incabível a aplicação da multa isolada de
150% prevista no art. 89, § 10, da Lei 8212/91, quando ausente a
demonstração de dolo do sujeito passivo e quando inexistente declaração
falsa por ele prestada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ATOS PRATICADOS
POR ADVOGADOS.
A responsabilidade prevista no inciso III do artigo 135 do CTN, pressupõe
atos e condutas de pessoas físicas que ostentem a função de diretor,
gerente ou representante do sujeito passivo. O advogado não tem o poder
decisório na pessoa jurídica para definir seus atos, prestando as atividades
de consultoria, assessoria e direção jurídicas, como definido pelo Estatuto
da Advocacia (Lei no 8.906/1994).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i)negar
provimento ao recurso voluntário da recorrente, mantendo os lançamentos; i.ii) negar provimento
ao recurso voluntário do responsável solidário Jorge Issamu Kawamura, mantendo sua imputação
com fulcro no artigo 135, II e III, do CTN; i.iii)dar provimento ao recurso voluntário da pessoa
jurídica Pardo Advogados e associados, arrolada como coobrigada, afastando sua imputação; ii)
por voto de qualidade, na forma do artigo 1o, da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o,do
PAF (Decreto no 70.235 de 1972), negar provimento ao recurso voluntário do responsável
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
2
solidário, Luís Roberto Pardo, mantendo sua inclusão no polo passivo com fundamento no artigo
135, II e III, do CTN, vencidos a Relatora e os Conselheiros Ricardo Piza Di Giovanni e
Alessandro Bruno Macedo Pinto que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor,
o Conselheiro Rafael Zedral.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Rafael Zedral – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 16-66.510,
pela 1a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado e mantendo as responsabilidade atribuídas.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“A interessada apresentou o PER/DCOMP 09969.09825.291018.1.3.02-2574
para formalizar compensação de débitos tributários próprios com um suposto
saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao primeiro
trimestre do ano calendário 2016, no valor de R$ 1.500.000,00.
Ao analisar a compensação efetuada, a Derat São Paulo (SP) verificou
divergências entre as apurações do IRPJ informadas no PER/DCOMP, a
escrituração contábil fiscal (ECF) e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF). Solicitou explicações à contribuinte, assim como descrição das
aplicações financeiras de renda fixa que deram origem a retenções de imposto de
renda na fonte informadas e apresentação de comprovantes de rendimentos e de
retenção do IRRF. Depois de reintimada, a interessada respondeu que constava
em sua contabilidade a existência do crédito quando foram realizadas as
compensações; todavia, ao efetuar o levantamento dos documentos solicitados,
verificou que o crédito efetivamente não existia. Alega ter tentado realizar o
cancelamento imediato do PER/DCOMP, no que não obteve sucesso, pois já havia
sido intimada.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
3
Diante das ponderações da intimada e da constatação de inexistência do
crédito, a Derat expediu despacho decisório, não reconhecendo o direito
creditório e não homologando as compensações formuladas. O autuante
depreendeu a ocorrência de fraude na operação, consubstanciada por conduta
que, em tese, configura crime contra a ordem tributária, mediante evidente e
comprovada falsidade das informações inseridas no PER/DCOMP, para forjar
crédito utilizado na compensação de tributos federais.
Assim, lavrou auto de infração para exigência da multa prevista no art. 18,
caput e § 2o, da Lei 10.833/03, com redação dada pela Lei 11.488/07. O
administrador e representante da 3K, Jorge Issamu Kawamura, bem como a
pessoa jurídica Pardo Advogados e Associados e seu sócio administrador e
representante legal, Luis Roberto Pardo, foram caracterizados como responsáveis
solidários, com base no art. 135, II e III, do CTN, tendo em vista que compensação
foi transmitida pela empresa de advocacia com a anuência do administrador da
contribuinte (procuração eletrônica).
A contribuinte e os responsáveis foram intimados do despacho decisório
em 21/2/19 e apresentaram manifestações de inconformidade em 22/3/19. A
contribuinte pede a suspensão da exigibilidade dos débitos compensados, "a fim
de que seja revista a multa abusiva aplicada, a fim de que a mesma seja aplicada
ao patamar máximo de 20% e, uma vez não comprovada qualquer conduta dolosa
e/ou fraudulenta, seja afastada qualquer representação fiscal para fins penais".
A inconformidade da interessada reforça informações que já havia prestado
em resposta a intimação (acima reveladas), com destaque para sua surpresa
diante da constatação de seu equívoco em relação à existência do crédito e à sua
tentativa infrutífera de cancelar o PER/DCOMP.
No mais, traz alegações contra a multa lançada e a representação para fins
penais, justificando ter agido de boa-fé, sem omitir informação ou ter intenção de
apresentar declaração falsa, capaz de justificar a multa. Destaca ser comum
realizar compensações de tributos recolhidos, como previsto na legislação, e
imagina que isso tenha sido induzida a erro, e não cometido dolo. Assevera que,
se fosse intenção obstaculizar a fiscalização ou impedir a ciência do débito
tributário, certamente os valores da ECF e da DCTF teriam sido alterados. Defende
a aplicação do princípio da verdade material e formal.
Condena a multa impingida pelo despacho por não guardar respeito ao
princípio da proporcionalidade, ser abusiva e confiscatória e por não ter sido
observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Sustenta que
a autoridade administrativa – a quem cabe o ônus de demonstrar o dolo e que as
informações prestadas pela contribuinte não corresponderiam à realidade (art.
845 do RIR/99) – não trouxe qualquer prova da prática de fraude e/ou dolo.
O responsável Jorge Issamu Kawamura pede a exclusão da responsabilidade
solidária que lhe foi atribuída e revisão da multa aplicada para o patamar máximo
de 20%, bem como o afastamento da representação fiscal para fins penais. Além
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
4
de reforçar as ponderações da titular com relação aos fatos e alegações, ressalta
que a fiscalização não fez prova no sentido de que o manifestante tenha praticado
condutas ilícitas como fraude e dolo; que o fisco deveria ter apurado a sua
responsabilidade pessoal e comprovado o dolo por meio de processo distinto
(dolo não se presume), com intimação para que prestasse esclarecimentos e/ou
documentos que entendesse necessários, e não simplesmente atribuindo a
responsabilidade solidária ao término do procedimento fiscal; e que os sócios
somente podem ser responsabilizados pelo pagamento da dívida caso tenham
agido com dolo, cuja prova compete aos acusadores.
A inconformidade de Pardo Advogados e Associados e de Luis Roberto
Pardo foi entregue em escrito único. Eles também querem a exclusão da
responsabilidade solidária e revisão da multa aplicada para o patamar máximo de
20%, assim como o afastamento da representação fiscal para fins penais. Adotam
argumentos expedidos pelos outros manifestantes, acrescendo que transmitiram
o PER/DCOMP com a anuência do administrador da contribuinte, em razão de
procuração eletrônica que lhe foi conferida.
Asseveram não terem praticado ato que justificasse a sua responsabilidade
solidária; que não lhes foi oportunizada defesa; que não foi apresentada prova
cabal de ter incorrido no art. 135 do CTN e que o dolo nunca foi constatado; que o
advogado somente pode ser responsabilizado se concorrer para a prática de atos
fraudulentos; que o advogado não recebe poderes do mandante para atuar e
negociar em seu nome, mas cabe-lhe manifestar opinião técnica independente do
interesse do contratante; que o advogado não consta no rol taxativo do art. 135
do CTN das pessoas que podem ser responsabilizadas; que o interesse comum do
art. 124, I, do CTN exige que todos os devedores compartilhem a situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária e não outros fatos decorrentes da
riqueza manifestada pelo fato típico; que interesse comum não é de cunho
econômico, mas jurídico; e que a Procuradoria Geral da República, no ADI 4.845,
manifestou-se que o advogado não pode ser responsabilizado por omissões ou
declarações falsas prestadas à administração tributária, pois seus atos e
manifestações são invioláveis no exercício da profissão, nos limites da lei.
O foco deste acórdão direciona-se especificamente às impugnações à multa
de ofício. As manifestações de inconformidade em relação ao despacho decisório
que não reconheceu o direito creditório e não homologou as compensações
recebem tratamento no processo 19679.720019/2019-40.
Por sua vez, a DRJ decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente as
manifestações de inconformidade, mantendo o crédito tributário lançado e as responsabilidade
solidárias atribuídas.
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, alegando, em síntese que:
“(...)
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
5
(III.1) DA INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA
De acordo com a autuação ora combatida, a Recorrente foi autuada ao
pagamento de multa qualificada fixada no patamar de 150%, com fundamento no
art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003 e no art. 74, § 1o, inciso II, da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, por supostamente ter agido
dolosamente ao apresentar declaração supostamente falsa à Fiscalização.
Tudo isso porque, a Recorrente apresentou Declaração de Compensação
por meio da qual pleiteou seu direito creditório decorrente de saldo negativo de
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, apurado no segundo trimestre de
2016.
Nesse sentido, na data de 29/10/2018 foi transmitida a DCOMP por meio
do qual se buscou compensar o valor de R$ 1.500.000,00, decorrente de saldo
negativo de IRPJ, apurado no primeiro trimestre de 2016.
Isso porque a Recorrente verificou que possuía aludido saldo negativo,
formado no primeiro trimestre de 2016, quando então, teria promovido o
recolhimento de IRPJ e CSLL que resultaram superiores ao que efetivamente
apuram como devido ao final do mesmo período. Tudo isso, devido a sua sujeição
à retenção dos tributos por determinadas fontes pagadoras, no caso, decorrente
de aplicação financeira em renda fixa, junto ao Banco Bradesco.
Pois bem.
Era essa a informação que a Recorrente possuía até então, motivo pelo
qual, pautada na boa-fé, é que entendeu por bem apresentar aludida DCOMP.
De toda sorte, fato é que a Recorrente foi intimada a apresentar
esclarecimentos sobre a divergência encontrada em seu DCOMP x ECF x DCTF,
motivo pelo qual, cuidou de diligenciar para averiguação desses documentos, os
quais deveriam dar suporte ao crédito perseguido.
Diante disso, a Recorrente verificou que as informações relativas ao crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ não estavam corretas, quando então
buscou, de imediato, promover ao cancelamento de seu pedido de compensação
(pedido esse que não se fez possível).
Diante da impossibilidade do pedido de cancelamento do requerimento de
compensação, a Recorrente cuidou de determinar a retificação de sua DCTF, o
que foi concretizado na data de 13/02/2019 (folhas 90/96 dos autos).
Buscando demonstrar sua lisura e boa-fé, a Recorrente — em resposta à
Intimação Fiscal - informou o erro incorrido, explicando que a DCOMP transmitida
se deu de maneira equivocada, eis que inicialmente lançou os valores que
constavam como crédito, os quais, quando apurados, restaram zerados, momento
em que a referida não mais logrou cancelar essa informação, de modo que
percebeu o equívoco incorrido e imediatamente informou a r. fiscalização.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
6
Ora, não se pode olvidar que a Recorrente comunicou o erro incorridos e
(visando saná-lo) apresentou retificadora. Tudo isso antes mesmo da lavratura da
multa isolada que somente ocorreu após a retificação entregue pela Recorrente.
OU SEJA: A PENALIDADE FOI IMPOSTA (NA DATA DE 18/02/2019)APÓS A
RECORRENTE JÁ TER CORRIGIDO SEU ERRO (NA DATA DE 13/02/2019), SEM QUE
QUALQUER PREJUÍZO FOSSE ACARRETADO PARA O FISCO!
Prova de que a Recorrente não agiu de má-fé que sequer cuidou de retificar
sua ECF e sua DCTF!
Ou seja: a penalidade foi imposta após a Recorrente já ter corrigido seu
erro, sem que qualquer prejuízo fosse acarretado para o Fisco!
Nota-se que não se pode descartar a boa-fé da Recorrente, haja vista que
esta fiscalização se utilizou das próprias informações prestadas pela mesma,
quando do preenchimento e envio das respectivas DIPJ’s, ECF e DCTF
apresentavam valores incompatíveis com a DCOMP.
Ora se o Fisco, utilizou as próprias informações da Recorrente, evidente que
o erro incorrido pela mesma, pois, acaso fosse sua intenção obstar a fiscalização
ou mesmo impedir a ciência da fazenda do débito tributário, certamente os
valores das ECF e da DCTF da requente teriam sidos alterados.
É importante se frisar que a Recorrente não se olvidou de prestar
esclarecimentos, e ao notar a inexistência de saldo negativo de IRPJ buscou
promover o imediato cancelamento. Fica claro que não se trata de falsidade, mas
sim de erro incorrido, pois a mesma não promoveu qualquer tipo de alteração dos
dados por ela apresentado ao fisco.
Diante disso, considerando a boa-fé da Recorrente ao informar o erro
incorrido e a inexistência de qualquer declaração falsa supostamente prestada
por ela, fato é que o presente o acórdão recorrido deve ser anulado, ou tido por
nulo.
Ademais, fato é que a Fiscalização não se desincumbiu de provar o dolo da
Recorrente capaz de ensejar a aplicação da multa qualificada aqui combatida.
(III.2) INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DA PRÁTICA DE FRAUDE E/OU
DOLO
De acordo com o acórdão proferido pela proferido pela 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, fato é que
o acórdão recorrido busca, outrossim, imputar conduta dolosa à Recorrente
baseado única e exclusivamente em evidência!
De toda sorte, o fato é que a ideia de evidência remete a uma constatação
indutiva que um sujeito faz sobre a realidade a partir de um enfoque pré
estabelecido. No âmbito processual, a evidência deve insurgir como o resultado
de uma apreciação conjunta e unida com a prova.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
7
Assim, fica claro que o grande problema de explicações ou convencimento
baseados em evidência são as conclusões errôneas que podem ser geradas,
motivo pelo qual devem ser alicerçadas provas bem estruturadas capazes de
formar um conjunto logico-jurídico probatório que convença o juiz.
Como se vê, a evidência não se realiza de forma material e absoluta, mas
sim apenas em prova possível podendo ser totalmente alterada de acordo com a
realidade em que o sujeito se encontra, consequente é inegável que evidências
são insuficientes para o direito.
O acordão recorrido, ao entender que a compensação formulada contém
fraude apenas pelo fato de existirem evidências, vai contra o dispositivo do
decreto no 70.235/72, o qual traz, em seu artigo 9o, a necessidade da exigência do
crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada estarem estruídas de provas
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Nota-se que em momento algum foi apresentada prova cabal de que a
Recorrente teria agido de má-fé, ou até mesmo algo que comprovasse fraude do
DCOMP.
Tudo o que foi apontado não passam de evidências de modo que não
condizem com a resposta da Recorrente que informou que o fez de maneira
equivocada, e só se deu conta após analisar as informações sobre aludido crédito,
de modo que a mesma buscou promover de imediato a retificação da aludida
compensação.
Quisesse a Fiscalização comprovar a responsabilidade da Recorrente
deveria a mesma ter apurado e comprovado que a Recorrente TERIA AGIDO COM
DOLO — MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PROVA CABAL!
O DOLO, COMO É SABIDO, NÃO SE PRESUME: HÁ DE SER COMPROVADO.
PORTANTO, PARA QUE SE FAÇA LEGITIMA A ATRIBUIÇÃO DESSA
RESPONSABILIDADE, INCONTESTE QUE O FISCO DEVA PROVAR O DOLO DA
RECORRENTE, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO!
A prova pré-constituída da impossibilidade de se aplicar multa qualificada à
Recorrente é, simplesmente, a inexistência do dolo por parte dela, e como é
inexistente a intenção, consequentemente, não há possibilidade de sua prova
negativa.
Ademais, a suposta conduta dolosa somente fora fonte de ilação da
Fiscalização, sem que qualquer prova fosse apresentada nesse sentido, de modo
que a manutenção da multa qualificada aplicada à Recorrente não merece
prevalecer. (...)
Como se vê, a fiscalização não trouxe qualquer prova, muito menos cabal,
de que a recorrente tenha praticado fraude e/ou dolo, de modo que tais condutas
não podem ser consideradas somente por ilações desprovidas de qualquer
conteúdo probatório, cujo ônus a fiscalização não se desincumbiu, de modo que
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
8
não se faz possível prevalecer o entendimento da prática de conduta dolosa capaz
de ensejar a aplicação de multa isolada e representação fiscal para fins penais.
(III.2) INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DA PRÁTICA DE FRAUDE E/OU
DOLO
(...)
Assim, é indevida qualquer presunção de fraude e/ou dolo, isso depende de
provas, que não cabem ao contribuinte. Não existe a obrigação do contribuinte de
fazer prova negativa, cabe só ao fisco provar a conduta ilícita que alega ter a
Recorrente praticado. Não existe, legalmente, qualquer presunção de “fé pública”
para agentes do fisco.
(...)
Como se vê, a fiscalização não trouxe qualquer prova, muito menos cabal,
de que a recorrente tenha praticado fraude e/ou dolo, de modo que tais condutas
não podem ser consideradas somente por ilações desprovidas de qualquer
conteúdo probatório, cujo ônus a fiscalização não se desincumbiu, de modo que
não se faz possível prevalecer o entendimento da prática de conduta dolosa capaz
de ensejar a aplicação de multa isolada e representação fiscal para fins penais.
(III. 3) DA AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÁTICA DE FRAUDE E/OU DOLO CAPAZ DE
ENSEJAR A APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA: CONFISCATORIEDADE.
Por fim, o acórdão recorrido entendeu que a Recorrente teria agido com
dolo, sem, contudo, demonstrar a prova da ocorrência dos mesmos.
Todavia, conforme já amplamente demonstrado, comprovado, e, ainda, tal
como previsto em lei (Leis 9.430/96 e 9.481/97), a Recorrente não praticou
qualquer ato que justificasse uma multa! (...)Restou demonstrada a desídia da
fiscalização em comprovar a alegada simulação, fraude e/ou dolo no Auto de
Infração aqui combatido, de modo que não pode prevalecer a aplicação da multa
agravada.
O chamado fato gerador da multa agravada não restou comprovado pela
fiscalização no Auto de Infração em comento, tal como exige a jurisprudência e a
própria lei, daí a total insubsistência por ausência de pressuposto fático, capaz de
justificar a aplicação da multa de 150%.
MUITO PELO CONTRÁRIO: A PENALIDADE FOI IMPOSTA (NA DATA DE
18/02/2019) APÓS A RECORRENTE JÁ TER CORRIGIDO SEU ERRO (NA DATA DE
13/02/2019), SEM QUE QUALQUER PREJUÍZO FOSSE ACARRETADO PARA O
FISCO, O QUE JUSTIFICA AINDA MAIS SEU IMEDIATO CANCELAMENTO!
Por essas razões, deve ser afastado o entendimento de que a Recorrente
tenha praticado qualquer conduta dolosa, posto que o Fisco não comprovou a
prática de dolo e/ou fraude pela Recorrente.
(IV). DO PEDIDO
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
9
À vista do exposto, entendendo estar suficientemente demonstrado o
direito do Recorrente em ter anulado o acórdão recorrido, haja vista a
inexistência de qualquer prova da ocorrência de fraude, dolo e/ou simulação
capaz de ensejar a aplicação de multa isolada qualificada, requer-se seja o
presente recurso recebido e inteiramente provido para que seja reformada a
decisão de primeira instância administrativa no sentido de que seja o processo
administrativo no 19679.720019/2019-40 julgado totalmente improcedente, com
a sua consequente desconstituição, e, assim, declarado insubsistente e, assim,
declarada insubsistente decisão que entenda pela prática de conduta dolosa
realizada pela recorrente.
Por fim, pleiteia a recorrente a realização de sustentação oral quando do
julgamento do presente recurso.
Os responsáveis solidários também apresentaram seus respectivos recursos
voluntários:
JORGE MUNIU KAWANIURA:
“(...)
(III.2) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE
(III.2.1) DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 124 DO CTN CAPAZ DE ENSEJAR A
RESPONSABILIZAÇÃO DO RECORRENTE
De acordo com o acórdão recorrido, busca-se impor a responsabilidade ao
Recorrente com fundamento no disposto no artigo 124, inciso I, do CTN.
Assim, sob o argumento de que o Recorrente (na qualidade de
administrador da empresa 3K) possui interesse comum com a pessoa jurídica, a
Fiscalização tem-se utilizado deste dispositivo para, de forma exagerada, indicar
como responsáveis solidários diversas pessoas físicas e jurídicas ligadas ao
contribuinte autuado e, dentre eles, o administrador da pessoa jurídica.
Trata-se de prática equivocada e tendenciosa, já que a Fiscalização Receita
não poderia utilizar o referido artigo para a responsabilidade dos administradores,
vez que já há dispositivo legal (artigo 135, III, do CTN) para isso e interesse comum
(termo impreciso e abstrato) não pode ser confundido com interesse econômico.
O artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional trouxe a determinação
de solidariedade passiva tributária para os casos em que for múltiplo o interesse
no fato gerador quando da obrigação principal tributária. Existe ainda a
necessidade que o interesse de igual natureza. (...)A solidariedade tributária
fundada no art. 124, I do CTN tem exigência em sentido estrito entre sujeitos
inseridos no mesmo polo de relação obrigacional, isso e somente isso caracteriza
o interesse comum.
Pode-se concluir que a obrigação solidária tenha elo com uma pessoa com
fulcro no artigo 124, I do CTN, há a necessidade intrínseca de que ela seja também
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
10
contribuinte na relação com o fisco. Somente deste modo irá incidir o fato
gerador da obrigação tributária quando há concurso das partes. Mas deve-se
frisar que o sujeito passivo será contribuinte proporcional na participação do fato
gerador ao mesmo tempo em que será solidário pela proporção dos demais
correalizadores do fato gerador.
(...)
Desta forma, o interesse financeiro de um sócio em relação à prática de um
fato gerador tributário por parte da sociedade da qual participe não traz consigo a
obrigação de pagar os tributos devidos com supedâneo no art. 124, I, uma vez que
o seu interesse na realização da situação que constitua fato gerador tributário não
é jurídico, apenas financeiro, podendo ser até mesmo moral.
(...)
Obrigatório se torna destacar que a responsabilização tributária advinda do
artigo 124, I do Código Tributário Nacional somente subsistirá quando os sujeitos
passivos realizarem em conjunto o fato gerador, só assim é que se demonstra a
hipótese de incidência, ou seja, através do interesse jurídico comum que originou
a tributação.
(...)
Por outro lado, o interesse econômico não enseja a responsabilidade nos
termos definidos pelo artigo 124 do CTN, na medida em que, como já definiu o
CARF, trata-se de interesse meramente "finalístico e consequencial, que os
titulares naturalmente têm na exploração dos negócios mercantis pela pessoa
jurídica":
(...)
Para correta caracterização da solidariedade pelo administrador, seja pela
aplicação do artigo 135, III, do CTN, seja pela aplicação do artigo 124, I, do CTN,
recai o ônus da prova sobre a fiscalização, cuja função é demonstrar de forma
efetiva a participação do sujeito passivo solidário no fato gerador.
(...)
(III.2.1) DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 135 DO CTN: INEXISTÊNCIA DE
PROVA DE FRAUDE E/OU DOLO PRATICADO PELO RECORRENTE
(...)
O acordão recorrido, ao entender que a compensação formulada contém
fraude apenas pelo fato de existirem evidências, vai contra o dispositivo do
decreto n° 70.235[72, o qual traz, em seu artigo 90, a necessidade da exigência do
crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada estarem estruídas de provas
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Nota-se que em momento algum foi apresentada prova cabal de que a
empresa teria agido de má-fé, ou até mesmo algo que comprovasse fraude do
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
11
DCOMP. Tudo o que foi apontado não passam de evidências de modo que não
condizem com a resposta da empresa 3K que informou que o fez de maneira
equivocada, e só se deu conta após analisar as informações sobre o crédito, de
modo que a mesma buscou promover de imediato a retificação da aludida
compensação.
Quisesse a Fiscalização comprovar a responsabilidade do Recorrente,
deveria a mesma ter apurado sua RESPONSABILIDADE PESSOAL, e, ainda,
comprovado que o Recorrente TERIA AGIDO COM DOLO — MEDIANTE
APRESENTAÇÃO DE PROVA CABAL!
O DOLO, COMO É SABIDO, NÃO SE PRESUME: HÁ DE SER COMPROVADO.
PORTANTO,
PARA
QUE
SE
FAÇA
LEGITIMA
A
ATRIBUIÇÃO
DESSA
RESPONSABILIDADE, INCONTESTE QUE O Fisco DEVA PROVAR O DOLO DO
RECORRENTE, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO!
Ora, os sócios de uma empresa somente podem ser responsabilizados pelo
pagamento da dívida acaso tenham agido com dolo (artigos 134 e 135 do Código
Tributário Nacional).
A prova pré-constituída da inexistência da responsabilidade dos sócios, no
caso, do Recorrente é, simplesmente, a inexistência do dolo por parte dele, e
como é inexistente a intenção, consequentemente, não há possibilidade de sua
prova negativa. (...)Como se vê, a fiscalização não trouxe qualquer prova, muito
menos cabal, de que o recorrente tenha praticado fraude e/ou dolo, de modo que
tais condutas não podem ser consideradas somente por ilações desprovidas de
qualquer conteúdo probatório, cujo ónus a fiscalização não se desincumbiu, de
modo que não se faz possível prevalecer a imputação de responsabilidade ao
mesmo.
EVIDENTE, PORTANTO, QUE O RECORRENTE DEVE SER EXCLUÍDO DA SUJEIÇÃO
PASSIVA PRETENDIDA PELA FISCALIZAÇÃO, EIS QUE NÃO COMPROVADO
QUALQUER REQUISITO AUTORIZADOR PARA ESSA SUJEIÇÃO.
(IV). DO PEDIDO
À vista do exposto, entendo estar suficientemente-demonstrado o direito
do Recorrente em ter anulado o acórdão recorrido que lhe imputou
responsabilidade solidária, haja vista a sua manifesta ilegitimidade passiva bem
como a inexistência de qualquer prova da ocorrência de fraude, dolo e/ou
simulação, requer-se seja o presente recurso recebido e inteiramente provido
para que seja reformada a decisão de primeira instância administrativa no sentido
de que seja o processo administrativo n° 19679.720019/2019-40 julgado
totalmente improcedente, com a sua consequente desconstituição, e, assim,
declarado insubsistente à imputação de responsabilidade solidária ao recorrente
e imediatamente cancelado o débito a ele indevidamente impingido.
Caso, contudo, Vossas Senhorias não entendam pela insubsistência do
acórdão recorrido, o que se admite somente a título de argumentação, requer-se
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
12
a EXCLUSÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE, seja
pelo fato do mesmo não possuir qualquer legitimidade, seja pelo fato de que não
houve qualquer prova no sentido de que ele responda solidariamente,
DETERMINANDO-SE, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, O IMEDIATO CANCELAMENTOO
IMEDIATO CANCELAMENTODO DÉBITO A ELES INDEVIDAMENTE IMPINGIDO.
POR FIM, PLEITEIA O RECORRENTE A REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
QUANDO DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO”.
PARDO ADVOGADOS E ASSOCIADOS E LUIS ROBERTO PARDO
“(...)
(III.2.1) INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 124 DO CTN
No que tange a responsabilidade solidária do sócio e escritório de Pardo
Advogados o acordão, ora discutido, alude que serão responsáveis solidários pela
multa lançada em decorrência da falsidade da declaração apresentada tendo
como base o estabelecido no artigo 124 e art. 135, ambos do CTN.
O fato é que, o escritório Pardo Advogados não foi responsável pela
apuração do crédito em comento. O único e exclusivo serviço do escritório foi a
transmissão do crédito informado pela própria empresa.
Ocorre que, após a intimação, a empresa apurou novamente o crédito e
percebeu uma divergência em seu DCOMP X ECF X DCTF, motivo pelo qual,
assistida pelo escritório que aconselhou a retificação de tal crédito, a empresa
informou o erro e solicitou o imediato cancelamento do aludido DCOMP (a
retificação, importante ressaltar, se deu antes da lavratura da multa isolada).
Como se vê, não existe no CTN norma que autorize a responsabilidade dos
advogados, mesmo na hipótese de recebimento de honorários e incidentes sobre
o valor que deixou de ser recolhido aos cofres públicos, caso este que não se
enfrenta nos autos desse processo.
Evidente é que o advogado não pode ser enquadrado como mandatário
uma vez que um mandate recebe poderes para atuar e negociar em seu nome,
enquanto o advogado apenas manifesta sua opinião técnica, independentemente
do interesse de seu contratante.
Como a Fiscalização vem aplicando pesadas sanções incutidas contra as
empresas, sócios, acionistas, dirigentes, procuradores e até mesmo consultores e
advogados, têm sido relacionados como responsáveis solidários.
A atribuição de responsabilidade a profissionais liberais, especialmente a
advogados, no caso de planejamentos tributários tidos por irregulares pelas
fiscalizações, o que faz cair por terra diversos princípios constitucionais,
especialmente do mandamento que afirma ser o advogado indispensável à
administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no
exercício da profissão (artigo 133 da CF/88).
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
13
Não se pode olvidar, ainda, que mesmo tendo rechaçado todos os
argumentos de que não caberia à imputação de responsabilidade solidária seja à
sociedade de advogados seja a seu sócio, ora Recorrentes, fato é que o acórdão
recorrido insiste em manter essa responsabilidade.
Nesse sentido, é de se observar que a autuação pretende punir os
Recorrentes, seja com base no artigo 135, II do CTN, seja com base no artigo 124, I
do mesmo Codex, este último: "São solidariamente obrigadas: I — as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal".
O acórdão recorrido, ao entender que os ora Recorrentes supostamente
teriam interesse no comum na situação que constitua o fato gerador, acaba por se
valer de uma interpretação ampla do conceito de interesse comum para incluir no
cada vez mais extenso rol de responsáveis solidários pessoas que, mesmo não
estando no mesmo polo da relação obrigacional, tenham auferido algum proveito
com a falta de recolhimento do tributo.
Isto posto, não se pode fazer crer estar correto o entendimento
excessivamente abrangente do art. 124, I, do CTN, e que não corresponde ao que
a jurisprudência do STJ e a doutrina entendem sobre o tema, como se verifica do
REsp 884845/SC de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 05/02/2009. (...)Por
tanto, verifica-se não poder ser ao advogado imputada a responsabilidade
subsidiária no caso em tela.
O artigo 124, inciso 1 do Código Tributário Nacional trouxe a determinação
de solidariedade passiva tributária para os casos em que for múltiplo o interesse
no fato gerador quando da obrigação principal tributária. Existe ainda a
necessidade que o interesse de igual natureza.
A leitura do dispositivo legal traz a dúvida no tocante ao que pode ser
entendido como "interesse comum" em relação ao fato gerador, pelo fato de
haver a distinção entre os sujeitos em tese passivos da obrigação tributária por
razão óbvia que é a ampla acepção da expressão interesse comum veja-se: (...)A
solidariedade tributária fundada no art. 124, I do CTN tem exigência em sentido
estrito entre sujeitos inseridos no mesmo polo de relação obrigacional, isso e
somente isso caracteriza o interesse comum.
Pode-se concluir que a obrigação solidária tenha elo com uma pessoa com
fulcro no artigo 124, I do CTN, há a necessidade intrínseca de que ela seja também
contribuinte na relação com o fisco. Somente deste modo irá incidir o fato
gerador da obrigação tributária quando há concurso das partes. Mas deve-se
frisar que o sujeito passivo será contribuinte proporcional na participação do fato
gerador ao mesmo tempo em que será solidário pela proporção dos demais
correalizadores do fato gerador.
É certo que se ocorrer um fato praticado pela sociedade que tenha
incidência de lei de cobrança tributária, ocorrerá com isso uma relação jurídica
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
14
com o sujeito ativo, pois passará então a existir interesses conflitantes: aqui para
o fisco nasce o direito de receber e para o sujeito passivo o dever de pagar.
CERTO, PORTANTO QUE O SÓCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA, NÃO TEM
PARTICIPAÇÃO E, PORTANTO NÃO É SUJEITO PASSIVO NA RELAÇÃO JURÍDICO
TRIBUTÁRIA.
É a sociedade sem dúvida a devedora, e não atingirá o sócio a incidência
tributária na esfera de direitos e deveres. E finalmente pode-se afirmar que o
sócio não tem interesse jurídico, pois se trata de relação jurídica perfeita alheia a
sua pretensão.
Desta forma, o interesse financeiro em relação à prática de um fato gerador
tributário por parte da sociedade da qual participe não traz consigo a obrigação
de pagar os tributos devidos com supedâneo no art. 124, I, uma vez que o seu
interesse na realização da situação que constitua fato gerador tributário não é
jurídico, apenas financeiro, podendo ser até mesmo moral. (...)Ademais, a
solidariedade incidente do artigo 124, I, do Código Tributário Nacional só será
existente se os sujeitos passivos em conjunto realizarem o fato gerador tributário.
Isso porque a hipótese é única e demonstra que se e somente se houver interesse
jurídico comum é que se origina a obrigação tributária.
Nessa linha, pode se verificar a decisão proferida pelo CARF nos autos do Processo
n° 13888.721139/2014-16, em que relata que determinado escritório de
advocacia promoveu o levantamento de créditos do contribuinte, instruiu a
compensação e recebeu 20% do benefício econômico auferido, a título de
honorários de êxito. A Receita Federal entendeu que quanto maior o crédito
apurado, maior seriam os honorários, e por isso os advogados levantaram valores
subsidiariamente indevidos, como se créditos fossem. A decisão do CARF foi no
sentido de que o interesse do escritório era apenas econômico, e afastou a
solidariedade.
Quanto a interpretação abrangente do art. 124, I, do CTN esta foi afastada
pelo STJ, conforme demostrado anteriormente e por tal motivo tentou o Estado
do Mato Grosso alterar a sua legislação local (Lei n° 9.226, de 22 de outubro de
2009) a fim de contemplar a hipótese de solidariedade do administrador,
advogado, economista e correspondente fiscal, no caso de omissão ou falsidade,
bem como toda e qualquer pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou
passivamente, no cumprimento de referida obrigação. Todavia, sua
constitucionalidade é objeto da ADIN 4.845, de 2012, por violar o art. 146, III, da
Constituição, que exige lei complementar para a atribuição de responsabilidade.
(...)Por tais motivos apresentados até aqui é que não se pode de maneira alguma
concordar com a tentativa do fisco de imputar ao advogado a corresponsabilidade
fiscal objeto da presente demanda, e assim e por todos os motivos apresentados
é que recorre pelo acolhimento do pedido.
(...)
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
15
A firme linha de orientação adotada pelos julgados do CARF em defesa da
impossibilidade de aplicação do artigo 124, I do CTN a advogados, sociedade de
advogados e consultores foi pavimentada sob os fundamentos da tradicional
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem seguido com rigor.
Veja que o máximo se pode dizer é que os Recorrentes ostentam mero
interesse econômico na relação jurídica que constitui o fato gerador da obrigação
tributária principal, quando muito, eis que apresenta interesse reflexo, oriundo de
outra relação jurídica mantida com a empresa 3K.
Por tais motivos apresentados até aqui é que não se pode de maneira
alguma concordar com a tentativa do fisco de imputar aos Recorrentes a
corresponsabilidade fiscal objeto da presente demanda, e assim e por outros os
motivos apresentados é que se recorre pelo acolhimento do pedido, a fim de que
os mesmos sejam do presente processo.
(...)
(III.2.2) DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 135 DO CTN: INEXISTÊNCIA DE
PROVA DE FRAUDE E/OU DOLO PRATICADO PELOS RECORRENTES
De acordo com o acórdão proferido pela proferido pela 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre houve o
entendimento pela manutenção dos Recorrentes como responsáveis solidários
sob o fundamento de que a compensação formulada contém evidências que
denunciam a ocorrência de fraude.
Evidente, portanto, que o acórdão recorrido se baseou em evidência de
fraude, não sendo mencionada nenhuma prova cabal de tal ato.
(...)
O acordão recorrido, ao entender que a compensação formulada contém
fraude apenas pelo fato de existirem evidências, vai contra o dispositivo do
decreto n° 70.235/72, o qual traz, em seu artigo 90, a necessidade da exigência do
crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada estarem estruídas de provas
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Nota-se que em momento algum foi apresentada prova cabal de que a
empresa teria agido de má-fé, tampouco os Recorrentes, ou até mesmo algo que
comprovasse fraude do DCOMP. Tudo o que foi apontado não passam de
evidências de modo que não condizem com a resposta da empresa 3K que
informou que o fez de maneira equivocada, e só se deu conta após analisar as
informações do crédito, de modo que a mesma buscou promover de imediato a
retificação da aludida compensação.
Pois bem, como presunções legais previstas na legislação tributária, temos,
por exemplo, aquelas referentes: ao saldo credor de caixa; à manutenção, no
passivo, de obrigações já pagas ("passivo fictício"); a distribuição disfarçada de
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
16
lucro e o depósito bancário sem origem comprovada (Lei n° 8.021/91 e Lei n°
9.430/96).
(...)
Não obstante a qualquer cidadão ou pessoa, advogado deve ser
pessoalmente responsabilizado se concorrente para a prática de atos
fraudulentos. Ocorre que no caso em tela se trata de suposta solidariedade
tributária, caso em que não se pode entender que o advogado tenha
responsabilidade fiscal subsidiária com seu cliente.
Tem-se que a responsabilidade das pessoas físicas é exceção à regra da
separação patrimonial, devendo esta ser adotada somente em caso excepcionais
e que consistam na prática de atos dolosos devidamente tipificados.
Por conseguinte, se faz necessária a presença concomitante de dois
elementos fundamentais, quais sejam (i) que a lei autorize a responsabilidade
pessoal ou solidária do advogado e (ii) que o credor prove o ilícito e a autoria.
Nesse diapasão, verifica-se não existir norma no CTN que autorize a
responsabilidade dos advogados, mesmo na hipótese de recebimento de
honorários de êxitos incidentes sobre o valor que deixou de ser recolhido aos
cofres públicos, caso este que não se enfrenta nos autos deste processo.
Muito embora queira o fisco levar a crer que teve o advogado
responsabilidade solidária pelo passivo fiscal gerado, mesmo que estes fossem
decorrentes de planejamentos fiscais e recuperação de créditos, o CTN somente
prevê a responsabilidade de pessoas físicas em casos específicos, quais sejam os
seguintes: (i) com poderes de gestão na sociedade (art. 135), ou (ii) que tenham
interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação (art. 124, I).
Assim, tem-se que em nenhuma destas hipóteses se encaixaria o advogado.
Tem-se no art. 135 do CTN, tanto a doutrina, como a jurisprudência e o
Fisco o principal fundamento jurídico que valide a responsabilização do
administrador pelos tributos decorrentes de fatos jurídicos praticados pelas
pessoas jurídicas, sendo os dois elementos necessários à aplicação da norma os
seguintes: elemento pessoal e o elemento fático.
Quanto ao elemento pessoal pode se dizer que é a ligação direta entre o
sujeito e o fato que gerou o não pagamento do crédito tributário, assim, pode se
afirmar que seria mais precisamente o sócio da empresa, seu administrador,
acionista, mandatário, preposto, empregado, diretor, gerente ou representante.
Por tanto, não podem ser responsabilizada as pessoas não elencadas no rol
taxativo trazido pelo art. 135 do CTN.
Sendo assim, não poderia o advogado ser responsável solidário da empresa,
pois não está este presente no rol taxativo descrito acima.
Não se pode confundir ou querer crer que o advogado possa ser
enquadrado como mandatário, pois este recebe poderes de um mandate, para
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
17
atuar e negociar em seu nome. O advogado não age em nome do mandate pois
este é manifesta sua opinião técnica, independentemente de interesse de seu
contratante. (...)Por tais ditames, se faz necessário que o interesse comum não
seja tão somente econômico, mas sim jurídico, entendendo-se como tal aquele
derivado de uma relação jurídica da qual o sujeito de direito seja parte integrante,
e que interfira em sua esfera de direitos e deveres e o legitime a postular em juízo
em defesa do seu interesse. Em outras palavras, caracteriza-se quando a situação
realizada por uma pessoa é capaz de gerar os mesmos direitos e obrigações para
outra.
Como se vê, a fiscalização não trouxe qualquer prova, muito menos cabal,
de que os recorrentes tenham praticado fraude e/ou dolo, de modo que tais
condutas não podem ser consideradas somente por ilações desprovidas de
qualquer conteúdo probatório, cujo (:)nus a fiscalização não se desincumbiu, de
modo que não se faz possível prevalecer a imputação da responsabilidade
solidária aos mesmos.
EVIDENTE, PORTANTO, QUE OS RECORRENTES DEVEM SER EXCLUÍDOS DA
SUJEIÇÃO
PASSIVA
PRETENDIDA
PELA
FISCALIZAÇÃO,
EIS
QUE
NÃO
COMPROVADO QUALQUER REQUISITO AUTORIZADOR PARA ESSA SUJEIÇÃO.
(IV). DO PEDIDO
À vista do exposto, entendendo estar suficientemente demonstrado o
direito dos Recorrentes em ter anulado o acórdão recorrido, haja vista a
manifesta ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer prova da ocorrência
de fraude, dolo e/ou simulação, requer-se seja o presente recurso recebido e
inteiramente provido para que seja reformada a decisão de primeira instância
administrativa no sentido de que seja o processo administrativo n°
19679.720019/2019-40
julgado
totalmente
improcedente,
com
a
sua
consequente desconstituição, e, assim, declarado insubsistente à imputação de
responsabilidade solidária aos recorrentes e imediatamente cancelado o débito a
eles indevidamente impingido.
Caso, contudo, Vossas Senhorias não entendam pela insubsistência do
acórdão recorrido, o que se admite somente a título de argumentação, requer-se
a EXCLUSÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA AOS RECORRENTES,
seja pelo fato dos mesmos não possuírem qualquer legitimidade, seja pelo fato de
que não houve qualquer prova no sentido de que eles respondam solidariamente,
DETERMINANDO-SE,
POR
VIA
DE
CONSEQUÊNCIA,
O
IMEDIATO
CANCELAMENTODO DÉBITO A ELES INDEVIDAMENTE IMPINGIDO.
Por fim, pleiteiam os recorrentes a realização de sustentação oral quando
do julgamento do presente recurso.”
É o relatório.

Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
18
VOTO VENCIDO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, os autos versam acerca de compensação, formalizada via
PER/DCOMP 09969.09825.291018.1.3.02- 2574, de débitos tributários próprios com um suposto
saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao primeiro trimestre do
anocalendário 2016, no valor de R$ 1.500.000,00.
Contudo, de acordo com a despacho decisório, no período em análise, não foi
apurado saldo negativo de IRPJ. Na ECF referente ao 1o trimestre de 2016, o contribuinte
informou ter apurado IRPJ a pagar no montante de R$ 0,00.
De acordo com a escrituração contábil-fiscal do próprio contribuinte, não há,
portanto, direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ, do 1o trimestre de 2016, no valor
de R$ 1.500.000,00, conforme pleiteado na mencionada DCOMP no 09969.09825.291018.1.3.02-
2574.
Assim, a compensação não foi homologada face a constatação da inexistência da
retenção formadora do suposto direito creditório de saldo negativo de IRPJ pleiteado na DCOMP e
da inexistência de apuração de saldo negativo de IRPJ na escrituração contábil-fiscal do
contribuinte, restando evidente e comprovada a falsidade das informações inseridas pelo
interessado na DCOMP para forjar créditos de saldos negativos aproveitados nas compensações.
Para melhor compreensão, segue trecho o despacho decisório:
“Cumpre salientar que, nos termos do art. 74, § 2o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. Ao informar em DCOMP crédito que sabia ser inexistente, conforme
apuração constante em sua escrituração contábil-fiscal, o contribuinte extinguiu,
sob condição resolutória, os débitos compensados.
Deste modo, não se vislumbra, no presente caso, a ocorrência de erro
escusável, mas intenção dolosa de burlar a Fazenda Pública, com a apresentação
de compensações com direito creditório sabidamente inexistente para a extinção
de tributos federais.
A inserção de informações de que tinha plena consciência de serem falsas
em DCOMP com a intenção de abster-se do pagamento de tributos federais
configura fraude, conforme previsto no art. 72, da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, e crime contra a Ordem Tributária, nos termos dos arts. 1o e
2o, ambos da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990: (...)
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
19
Conclusão
Ante o exposto, com fundamento nos aspectos legais discutidos e no
exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
previstas no art. 6o, da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e no art. 2o, da
Portaria RFB no 1.453, de 29 de setembro de 2016, não reconheço o direito
creditório pleiteado e não homologo a Declaração de Compensação – DCOMP no
09969.09825.291018.1.3.02-2574.
Em função da não homologação das compensações motivada pela inserção
de informação falsa na declaração, será realizado lançamento de ofício de multa
isolada de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados, conforme
previsto no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e
no art. 74, § 1o, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017.
Face aos elementos que caracterizam, em tese, os crimes previstos no art.
299 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e nos arts.
1o e 2o, da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, será formalizada
Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério Público
Federal.”
O administrador e representante da 3K, Jorge Issamu Kawamura (Anexo I -
Despacho Decisório, e-fls. 65-70), nos termos do art. 135, III do CT,N foi responsabilizado
solidariamente pelos créditos tributários em função das condutas ilícitas práticas.
Também foram responsabilizados solidariamente (Anexo II e III - Despacho
Decisório, e-fls. 57)a empresa de advocacia, Pardo Advogados e Associados (CNPJ no
07.265.230/0001-21) e seu representante legal, Luis Roberto Pardo, com base no art. 135, II e III,
do CTN, tendo em vista que compensação (DCOMP 09969.09825.291018.1.3.02-2574, tratada
pelo processo no 19679.720019/2019-40) foi transmitida pela empresa de advocacia com a
anuência do administrador da Recorrente (procuração eletrônica). Assim, a mandatária do
contribuinte teria agido com infração à lei e, em tese, infringindo a legislação penal, ao efetuar a
inserção de informação falsa em declarações de compensação, gerando créditos sabidamente
indevidos/inexistentes, o que ocasionou a extinção dos débitos sob condição resolutória
indevidamente.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade reforçando informação
que já havia prestado em resposta à intimação, durante o procedimento administrativo, no
tocante a sua surpresa diante da constatação de seu equívoco em relação à existência do crédito e
à sua tentativa infrutífera de cancelar o PER/DCOMP.
Contudo, sua defesa concentrou-se em argumentos contra a multa lançada e a
representação para fins penais, justificando ter agido de boa-fé, sem omitir informação ou ter
intenção de apresentar declaração falsa. Ademais, aduziu que multa foi aplicada em
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
20
desobediência ao princípio da proporcionalidade, do não-confisco e de forma a não observado o
devido processo legal, o contraditório
Os responsáveis solidários também apresentaram suas manifestações de
inconformidade. Jorge Issamu Kawamura requereu a exclusão da responsabilidade solidária que
lhe foi atribuída e revisão da multa aplicada para o patamar máximo de 20%, bem como o
afastamento da representação fiscal para fins penais aduzindo que a fiscalização não fez prova no
sentido de que das ditas condutas ilícitas como fraude e dolo na apuração de sua responsabilidade
pessoal.
Já os solidários Pardo Advogados e Associados e Luis Roberto Pardo, da mesma
forma, querem a exclusão da responsabilidade solidária e revisão da multa aplicada para o
patamar máximo de 20%, assim como o afastamento da representação fiscal para fins penais.
Adotaram argumentos expedidos pelos outros Recorrentes, acrescendo que transmitiram o
PER/DCOMP com a anuência do administrador da contribuinte, em razão de procuração eletrônica
que lhe foi conferida. Asseveraram, ainda, não terem praticado ato que justificasse a sua
responsabilidade solidária; que não lhes foi oportunizada defesa; que não foi apresentada prova
cabal de ter incorrido no art. 135 do CTN e que o dolo nunca foi constatado.
Após análise das manifestações de inconformidade, a DRJ manteve a não
homologação das compensações, bem como, a atribuição da responsabilidade solidárias de Jorge
Issamu Kawamura, Pardo Advogados e Associados e Luis Roberto Pardo.
Irresignados, tanto o contribuinte, quanto os responsáveis solidários apresentaram
recursos voluntários ratificando os argumentos delineados em suas manifestações de
inconformidade.
Nesse contexto, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, por entender que a decisão recorrida examinou pormenorizadamente todas
as questões pontuadas pela Recorrente e pelo responsável solidário Jorge Issamu Kawamura e,
por concordar com seu conteúdo, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido adotando suas
razões de decidir como fundamento da presente decisão:
“(...)
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário (art. 151
do CTN). As manifestações de inconformidade constituem reclamações/recursos
administrativos tributários, portanto, o efeito suspensivo em relação aos débitos
compensados decorre da lei, não necessitando da manifestação da autoridade
tributária sobre o tema.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
21
Decisão sobre o encaminhamento de representação fiscal para fins penais
ao Ministério Público não faz parte da competência das DRJ e não se inclui no
Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto 70.235/72.
A exigência da multa isolada por compensação não homologada quando
comprovada falsidade da declaração não se mantém se for procedente a
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não homologa
compensação. Por outro lado, caso confirmada a não homologação da
compensação, não há empecilho para a manutenção ou exoneração da multa. Por
isso, as razões apresentadas nas inconformidades, direcionadas ao afastamento
da multa de ofício não devem ser apreciadas nesta decisão, já que esse litígio está
no processo 16692.720033/2019-87.
Com relação ao não reconhecimento do direito creditório e à não
homologação das compensações, não houve contestação por parte dos
recorrentes. Eles até reconhecem ter a contribuinte ficado surpresa diante da
constatação de inexistência do crédito e tentado efetuar o cancelamento da
operação. Portanto, a questão que se mantém refere-se aos vínculos de
solidariedade passiva.
Ao sócio administrador e representante legal da 3K, Jorge Issamu
Kawamura, bem como à sociedade de advocacia Pardo Advogados e Associados e
seu sócio administrador e representante legal, Luis Roberto Pardo foi atribuída
responsabilidade
solidária
pelos
débitos
tributários
compensados
pelo
PER/DCOMP, tendo em vista o art. 18, caput e § 2o, da Lei 10.833/03 e o art. 135
do CTN:
Lei 10.833/03:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) [...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...] (Sublinhas acrescidas)
CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - [...]
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
22
II - os mandatários, prepostos e empregados;
A vinculação pessoal dos responsáveis à obrigação tributária não se deu na
fase de sua formação, pela ocorrência do fato imponível dos tributos (IRPJ e CSLL)
previsto na norma de incidência tributária, mas quando da extinção dos créditos
tributários. Os sujeitos (passivos) valeram-se de valor sabidamente inexistente
para formalizar compensações e liquidar débitos tributários da contribuinte.
Os termos de imputação de responsabilidade tributária solidária assim
descrevem as condutas dos imputados, evidenciando a prova da falsidade,
concretizada na apresentação do PER/DCOMP:
- Jorge Issamu Kawamura:
JORGE ISSAMU KAWAMURA, CPF 094.038.468-01, é administrador e
representante da 3K - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ no
08.737.971/0001-20, desde 29/10/2012.
Conforme demonstrado no Despacho Decisório em epígrafe, constatadas (1)
a inexistência da retenção formadora do suposto direito creditório de saldo
negativo de IRPJ pleiteado na DCOMP e (2) a inexistência de apuração de
saldo negativo de IRPJ na escrituração contábil-fiscal do contribuinte, resta
evidente e comprovada a falsidade das informações inseridas pelo
interessado na DCOMP no 09969.09825.291018.1.3.02-2574, transmitida
em 29/10/2018, para forjar crédito utilizado na compensação de tributos
federais no montante total de R$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil
reais).
[...]
Ao informar em DCOMP crédito que sabia ser inexistente, conforme
apuração constante em sua escrituração contábil-fiscal, o contribuinte
extinguiu, sob condição resolutória, os débitos compensados.
Deste modo, não se vislumbra, no presente caso, a ocorrência de erro
escusável, mas intenção dolosa de burlar a Fazenda Pública, com a
apresentação de compensações com direito creditório sabidamente
inexistente para a extinção de tributos federais.
Todavia, no tocante à responsabilidade imputada à Pardo Advogados e Associados e
à Luis Roberto Pardo:, com fulcro no art. 135, II e III do CTN, entendo que a decisão de piso merece
reforma, isso porque o advogado Luis Roberto Pardo e Pardo Advogados e Associados não devem
ser responsabilizados, uma vez que não foram partícipes das irregularidades constatadas pela
fiscalização.
Certo é que o advogado não recebe poderes de mandante para atuar e negociar em
nome deste, mas sim para manifestar opinião técnica independente do interesse do contratante.
Deve-se reconhecer a independência da opinião técnica, refutando, totalmente, a alegação de em
decorrência de procuração para ele estabelecida, o advogado subsome-se à condição de
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
23
mandatário. Ser mandatário e praticar atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos autoriza o enquadramento no inciso II do art. 135 do CTN, como responsável
por créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes desses atos.
Ora, a responsabilidade prevista no artigo 135 do CTN, pressupõe atos e condutas
de pessoas físicas que ostentem a função de diretor, gerente ou representante do sujeito passivo.
O ADVOGADO NÃO TEM O PODER DECISÓRIO NA PESSOA JURÍDICA PARA DEFINIR SEUS ATOS,
prestando as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, como definido pelo Estatuto
da Advocacia (Lei no 8.906/1994).
Ademais, mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado somente são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que não se deu no caso sob análise. Por fim, não
foram acostadas provas de supostos benefícios recebidos para caracterizar a imposição da
solidarização em questão.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário somente parara excluir do polo da passivo da obrigação tributária a pessoa jurídica
Pardo Advogados e Associados e o advogado Luis Roberto Pardo.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Zedral, redator designado.
Em que pesem as razões do voto proferido pela i. Relatora, peço vênia para divergir
do seu entendimento, exclusivamente quanto à exclusão do responsável solidário Luís Roberto
Pardo do polo passivo da obrigação tributária principal.
Este Colegiado, por voto de qualidade, decidiu pela manutenção da
responsabilidade.
A imputação fiscal se fundamenta no Art. 135, inciso II, do CTN, que responsabiliza
pessoalmente os mandatários por obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
infração de lei.
A defesa alega que o advogado não se enquadra no rol taxativo do Art. 135,
argumentando que sua atuação se limita à "opinião técnica", independente do interesse do
contratante, e não se confunde com a de um mandatário.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
24
O argumento não prospera. Não se está a julgar a opinião técnica do advogado, esta
sim protegida pela inviolabilidade profissional, mas o ato por ele praticado.
Os autos comprovam que o Recorrente, por meio de seu escritório, utilizou
procuração eletrônica da contribuinte 3K para um fim específico e material: transmitir a
Declaração de Compensação (DCOMP). Ao executar este ato jurídico formal perante a Receita
Federal, o advogado despiu-se da condição de mero consultor e assumiu, inequivocamente, a de
mandatário.
A sua atuação, portanto, transcendeu o mero aconselhamento jurídico e
materializou-se em um ato de gestão fiscal em nome de outrem, subsumindo-se perfeitamente à
hipótese do Art. 135, II, do CTN.
Uma vez estabelecida a condição de mandatário, a responsabilidade pessoal
decorre do ato ilícito praticado no exercício desse mandato.
A responsabilidade do Art. 135, caput, advém da infração manifesta à lei,
consubstanciada na transmissão de DCOMP com falsidade evidente, visando forjar a extinção de
débitos tributários.
Ademais, tal ato também configura excesso de poderes. O mandato conferido pela
3K objetivava, por óbvio, apenas o exercício regular de direitos e a prática de atos lícitos, não
autorizando seu representante a praticar fraude fiscal para extinguir débitos da mandante.
A defesa sustenta a tese de erro escusável, o que afastaria o dolo. Contudo, a tese é
inaplicável diante dos fatos.
O dolo administrativo, neste caso, não exige a prova de conluio ou benefício
próprio, mas se configura pela prática de erro inescusável, incompatível com a diligência
esperada.
A inserção de um crédito de R$ 1.500.000,00 quando a própria Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) do contribuinte não indicava saldo negativo no período, não constitui um erro
sutil ou uma divergência interpretativa. Trata-se de uma falsidade grosseira e objetiva.
A verificação prévia dessa inconsistência basilar é dever elementar de qualquer
profissional que se propõe a prestar uma obrigação acessória, na forma de transmissão de uma
declaração DCOMP, especialmente um advogado tributarista. O seu "elevado conhecimento
técnico", longe de isentá-lo, agrava a sua conduta, pois não lhe era dado alegar ignorância sobre o
ilícito que praticava.
A exclusão da pessoa jurídica Pardo Advogados e Associados, mantida por este
Colegiado, não afasta a responsabilidade individual de Luís Roberto Pardo, o agente que, na
condição de mandatário (Art. 135, II), praticou o ato ilícito.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.487 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720019/2019-40
25
Presentes o enquadramento como mandatário, a infração à lei e o dolo
(configurado pelo erro grosseiro e inescusável), sua responsabilidade pessoal e solidária deve ser
mantida.
Pelo exposto, e em divergência da i. Relatora, voto no sentido de negar provimento
ao Recurso Voluntário interposto por LUÍS ROBERTO PARDO, mantendo sua inclusão no polo
passivo da obrigação tributária.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Zedral – Redator designado

Fl. 551
DF CARF MF
Original